Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713111-17.2019.8.07.0020 APELANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, DAMIANA MARTINS LOPES APELADO: DAMIANA MARTINS LOPES, PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO À ré para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo da autora, no prazo de 15 dias, art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora